Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-04.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO E DE BAGAGEM. EXCESSO DE CARGA. PERDA DO VÔO DECORRENTE DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA BAGAGEM. NÃO HÁ FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 3:40 HORAS PARA O EMBARQUE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora aponta falha na prestação de serviço de transporte aéreo, uma vez que após realizar o check-in, verificou-se o excesso na bagagem. Assim, após retornar do caixa da companhia aérea com a complementação do valor excedentário, verificou que o voo já havia partido. Após algumas horas de espera, foi realocado em outro voo, sem custos adicionais. A sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante entendeu pela existência de falha na prestação dos serviços e condenou a empresa aérea ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, de modo a ser necessária a reparação de eventuais danos causados ao consumidor. No entanto, a própria parte autora disse ter sido realocada em outro voo no mesmo dia e sem custos adicionais. É de conhecimento público que a realização do check-in pode ser realizado remotamente, sem nenhuma interferência de funcionários da companhia. Além disso, é responsabilidade do passageiro trazer a sua bagagem em conformidade com o regulamento técnico da empresa, sendo possível, inclusive, complementar online e antecipadamente o valor excedentário. De mais a mais, a responsabilidade de comparecimento à tempo no portão de embarque é de responsabilidade do passageiro e não da companhia aérea. Verificada a culpa exclusiva do consumidor, não há falar em indenização por danos morais. Por fim, a autora também deixou de provar a mácula em sua personalidade e sequer apontou qual seria o compromisso religioso perdido em razão do atraso experimentado.
3. Cito precedente de minha relatoria no sentido de que o atraso de até quatro horas configura atraso tolerável e mero aborrecimento, em razão da complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas, não sendo apto a caracterizar danos morais. Contudo, no caso concreto, entendo que o tempo excedido na realocação do voo não violou a subjetividade do requerente, em razão de sequer ter havido o desamparo técnico da empresa. (Acórdão 1104556, 07011502820188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Izalina Pinheiro Vera versus Gol Linhas Aéreas S.A).
4. O precedente está alinhado à jurisprudência da 2a Turma Recursal: Acórdão 1292568, 07548897620198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., partes: Daniela Michele De Moura Rocha Pires e Luis Fernando Ramalho Pires versus Decolar.com LTDA. e Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Custas recolhidas. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões (ID 22830057). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.